Tribunal: TJES
Processo: 0006534-89.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.340.553. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LC 118/ 2005. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS APÓS O INÍCIO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente.

2. No caso dos autos, a citação da parte executada foi efetivada em 12/11/2004 e na ocasião esta nomeou bens à penhora, os quais, muito embora levados a leilão dos bens, foi obtido resultado negativo em 2011 e em razão disso foi realizada consulta junto ao Bacenjud e Renajud que também restaram infrutíferas.

3. Assim, nos termos do item 4.1.1. do julgamento do REsp Repetitivo nº 1.340.553, uma vez que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, em 18/12/2012, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo da consulta renajud operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 18/12/2013, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

4. Entre o fim do prazo da suspensão, em 18/12/2013, e a data da sentença, proferida em 06/06/2022, se passaram quase 09 (nove) anos, valendo consignar que muito embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a citação do sócio apenas ocorreu em 13/02/2020, isto é, quando já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos desde o termo do prazo de suspensão do processo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006534-89.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PILAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.340.553. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LC 118/ 2005. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS APÓS O INÍCIO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente.

2. No caso dos autos, a citação da parte executada foi efetivada em 12/11/2004 e na ocasião esta nomeou bens à penhora, os quais, muito embora levados a leilão dos bens, foi obtido resultado negativo em 2011 e em razão disso foi realizada consulta junto ao Bacenjud e Renajud que também restaram infrutíferas.

3. Assim, nos termos do item 4.1.1. do julgamento do REsp Repetitivo nº 1.340.553, uma vez que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, em 18/12/2012, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo da consulta renajud operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 18/12/2013, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

4. Entre o fim do prazo da suspensão, em 18/12/2013, e a data da sentença, proferida em 06/06/2022, se passaram quase 09 (nove) anos, valendo consignar que muito embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a citação do sócio apenas ocorreu em 13/02/2020, isto é, quando já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos desde o termo do prazo de suspensão do processo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006534-89.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PILAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatório, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de PILAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E OUTRO decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA nº 85/ 2003 executada nos autos.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que o ora Apelante ajuizou, em 15/06/2004, a presente ação de execução fiscal visando o pagamento de R$59.986,22 (cinquenta e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 00085/ 2003 (fl.03).

A r. sentença (fls. 203/ 204) decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência, por parte da Fazenda Pública, da citação do executado, considerada como sendo 24/04/2007, na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.
No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 2004, sendo expedido despacho determinando a citação em 01/07/2004 e expedida carta precatória para citação (fl.107) do executado em 04/08/2004 e proferido despacho dia 26/08/2004 deferindo pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 dias apresentado pelo Município. Na ocasião, restou determinada a devolução da Carta Precatória.

Efetivada a citação em 12/11/2004, a parte executada/ apelada nomeou bens a penhora por intermédio de seu advogado em petição datada de 18/11/2004, ao passo que, ao ser intimada, a Fazenda Pública permaneceu silente, restando lavrado termo de penhora em 02/06/2005 (fl.94).

Elaborado termo de penhora, foi aberta vista ao Município para se manifestar, ocasião em que requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de localizar bens imóveis em nome do executado, o que restou deferido pelo juízo a quo, todavia, a diligência não obteve êxito.

Aberta vista dos autos ao Exequente, ora Apelante, verifica-se que este apresentou petição impugnando o valor do bem penhorado (2007), sendo então proferido despacho determinando nova avaliação, todavia, em razão do bem não estar localizado na Comarca, restaram prejudicadas as diligências (2008).

Assim, em 14/04/2009 o ora Apelante requereu a designação de Praça do bem penhorado, sendo necessária a atualização dos valores para fins de designação de leilão, o que levou a realização de diligências que perduraram por cerca de dois anos, sendo efetivados os leilões em 2011, todavia, com resultados negativos (fl.141).

Em razão disso, denota-se dos autos que a Procuradoria Municipal solicitou a efetivação de bacenjud e renajud, o que restou deferido em 25/06/2012 (fl.145), todavia, sem sucesso.

Em 10/08/2012, a Fazenda Pública foi cientificada acerca do resultado negativo do bacenjud, através de remessa dos autos (fl.148-v) e em razão disso, reiterou o pedido de renajud (fl.149), que foi deferido através de despacho datado de 15/11/2012, todavia sem êxito.

Assim, naquela mesma ocasião o i. Magistrado suspendeu o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, do que foi intimada a Fazenda Pública em 18/12/2012 (fl.151-v).

Em 09/07/2013, a Procuradoria se manifestou nos autos informando que não possui interesse na adjudicação dos bens não arrematados nos leilões, culminando em novo pedido de buscas através do infojud (2014), deferido pelo juiz em 2015.

Entretanto, face a informação de cancelamento da empresa devedora, requereu desconsideração da personalidade jurídica em petição datada de 04/08/2017, o que restou deferido em 29/08/2017 (fls.170/171).

Expedida a carta precatória para citação do sócio (fl.174) em 18/10/2018, todavia, apenas em 01/08/2019 foi paga a guia da Carta Precatória pelo Município, de modo que apenas em 13/02/2020 foi efetivada a citação e em 17/02/2020 foi certificado pelo Sr. Oficial que não localizaram bens em nome do sócio (fl.181).

Diante disso, o Exequente requereu o prosseguimento da cobrança dos créditos, buscando bens através do bacenjud, renajud e infojud, em nome do sócio, entretanto, sobreveio decisão acerca das duas ferramentas (bacenjud e renajud), sem sucesso em 2021.

Em razão disso, reiterou a efetivação do infojud, pleito que sequer restou apreciado pelo juízo, que proferiu decisão determinando a intimação do Ente Municipal para se manifestar acerca da prescrição.

Após isso, sobreveio sentença ora vergastada que declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Pois bem. Após examinar os autos, concluo que transcorreu o prazo prescricional reconhecido no julgado.

Conforme é cediço, o C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente. Confira-se:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, observo que a citação da parte executada foi efetivada em 12/11/2004 e na ocasião esta nomeou bens à penhora, os quais, muito embora levados a leilão dos bens, foi obtido resultado negativo em 2011 e em razão disso foi realizada consulta junto ao Bacenjud e Renajud que também restaram infrutíferas.

Assim, nos termos do item 4.1.1. do julgamento acima referenciado, eis que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, considero que em 18/12/2012 (fl.151-v), com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo da consulta renajud operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 18/12/2013, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

Fixado isso, observa-se que entre o fim do prazo da suspensão, em 18/12/2013, e a data da sentença, proferida em 06/06/2022, se passaram quase 09 (nove) anos, valendo consignar que muito embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a citação do sócio apenas ocorreu em 13/02/2020, isto é, quando já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos desde o termo do prazo de suspensão do processo.

Nesses termos, ressalto que, consoante entendimento deste E. TJES
“(...) Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

Desse modo, mostra-se acertada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões